Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-55.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003490-55.2014.8.07.0006 AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE ANTENOR FRAGA FERNANDES, BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE NAIR LAGE GUARACIABA, ARMENIA OLIVEIRA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: BERENICE FERNANDES DE MELO, ANDREA LAGE GUARACIABA DECISÃO URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A se insurge contra despacho desta Presidência (ID 23383657) que, diante do decurso do prazo para impugnação ao acórdão de ID 19793684, bem como da realização do juízo de admissibilidade (ID 22867001), deixou de apreciar o recurso especial por ela manejado à ID 23289794. Afirma que a insurgência busca evitar decisões conflitantes, porquanto tramitam paralelamente ação reivindicatória e de usucapião, ambas com o mesmo objeto litigioso. O agravo de instrumento não merece sequer ser conhecido, uma vez que os despachos de mero expediente não desafiam qualquer recurso, por carecerem de cunho decisório provimentos jurisdicionais dessa natureza, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso.” (AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1825459/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento de ID 24404965. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018